Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720921-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL ABADE FERREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUVENAL ABADE FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na Ação de Execução Fiscal n. 0704330-13.2022.8.07.0016, proposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191936999 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liberação de penhora de quantia depositada em conta do agravante, sob o fundamento de que estava ausente a nomenclatura poupança na conta do executado, o fato é que se infere da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizadas diversas transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o montante penhorado se encontrava depositado em conta destinada à percepção de salário, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz que os rendimentos percebidos pelo executado, ora agravante, são integralmente depositados na sua conta poupança da Caixa Econômica Federal (agência 1088, conta no 000.776.701.663-4), sendo natural que ocorram movimentações diversas na referida conta, com vistas a saldar seus compromissos de ordem financeira. O agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o montante de R$ 9.106,59 (nove mil cento e seis reais e cinquenta e nove centavos), depositados na conta da Caixa Econômica Federal. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 191936999 dos autos de origem). É o relatório. Decido De início, verifica-se que, na origem, o agravante restringiu a impugnação à penhora ao argumento de que é impenhorável quantia depositada em conta de poupança, não tendo sido aventada a tese de natureza salarial do valor constrito. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. ASTREINTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONTAGEM. PRAZO PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O prazo para cumprimento da antecipação de tutela se inicia do cumprimento da ordem judicial com a comunicação pessoal da parte, não sendo necessário se aguardar a juntada do mandado aos autos. 3. A intimação para cumprimento de antecipação de tutela, qualquer que seja a modalidade da obrigação, tem como finalidade a prática de ato processual, motivo pelo qual o prazo deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita supostamente ostentar natureza salarial, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, tendo sido apresentada apenas a tese de impenhorabilidade de valores depositados em conta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos - ID 181242361 dos autos de origem. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto à questão atinente à natureza alimentar da verba constrita. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta de poupança do executado, em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A execução fiscal no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto os créditos fiscais representados pelas Certidões de Dívida Ativa (CDA) descritas nas certidões acostadas nos IDs 113665535 e 113665536 dos autos de referência). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Se não demonstrado que o valor remanescente teria origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 4. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. Precedentes. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1402264, 07331684820218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1669678, 07325480220228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELEETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA DE POUPANÇA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. HIGIDEZ. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando as executadas que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhes imputado o ônus de comprovar o que aventaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. A regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, e, tratando-se de dispositivo restritivo de direito, inviável dele colher-se a tese de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, com lastro na limitação pontual prevista nos dispositivos individualizados. 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a conta bancária na qual recaiu a penhora da quantia de R$ 9.106,59 (nove mil cento e seis reais e cinquenta e nove centavos), é utilizada pelo executado como conta corrente, haja vista que nos extratos bancários (IDs 59379173 e 59379174) há diversos saques e transferências. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, da seguinte maneira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se trata de recursos economizados com a finalidade de poupar. Portanto, não restando caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 10:11:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora